Tribunal: TJMT
Processo: 1009309-79.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009309-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 781.798.821-87 (AGRAVANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 781.798.821-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

2-
No caso de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva é facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009309-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Agravo Interno
interpostos por
NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE CUIABA,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por Município de Cuiabá, para reformar a decisão agravada, impondo prévio procedimento de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA na origem.

A Agravante, Natalie Souza de Oliveira, sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto por é Servidora Pública Efetiva, Cirurgião Dentista, pertencente aos quadros da municipalidade, submeteu suas fichas financeiras ao perito contábil, que utilizando-se da expertise profissional que lhe é atribuída, emitiu o laudo técnico que consubstancia o presente cumprimento de sentença.

Aduz que, trouxe os laudos contábeis no qual constam todos os valores devidos pelo Executado, os valores das tabelas remuneratórias devidamente corrigidas, demonstrando assim o seu direito, de acordo com o exigido pelo artigo 534 do CPC.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 156045661).

O Município de Cuiabá, por sua vez, aduz que está consolidado o entendimento no sentido da aplicação da teoria da causa madura ao agravo de instrumento, ainda que localizado em capítulo referente à apelação (parágrafos 3º e 4º do artigo 1.013 do novo Código de Processo Civil). Ademais, não se pode deixar de apreciar as matérias apresentadas ao argumento de supressão de instância, eis que tal conduta, por via indireta, revela-se em nítida jurisprudência defensiva, afastado a aplicação da indigitada teoria – que é considerada regra de julgamento - na medida em que deixa de apreciar o mérito recursal.

Desse modo, requereu o provimento do recurso, reconhecendo a incompetência do juízo de origem e ainda a nulidade do título executado, por se tratar de título formado em patente violação ao ordenamento jurídico. Caso não exerça o juízo de retratação, requer a inclusão do feito em pauta para julgamento, apreciação e análise das razões apresentadas, provendo o Agravo Interno, nos termos apresentados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009309-79.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recursos de Agravo Interno
interpostos por
NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE CUIABA,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por Município de Cuiabá, para reformar a decisão agravada, impondo prévio procedimento de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA na origem.

RECURSO DA AGRAVANTE NATALIE SOUZA DE OLIVEIRA

Imperioso mencionar que, a Agravante ingressou com cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0006581- 71.2013.8.11.0041 ajuizada pelo
SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINODONTO-MT)
em desfavor do
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, objetivando a implantação do reajuste geral previsto no artigo 45 da Lei Complementar n° 093/2003 às tabelas remuneratórias da categoria profissional de cirurgião dentista, nos termos da Lei Complementar 209/2010.

Em decisão proferida no ID n. 83685990, o Magistrado Singular determinou
a intimação do Município de Cuiabá para o imediato cumprimento da obrigação de fazer imposta em Id. 62422683, e confirmada pelo acordão de Id. 62426333, para promover a implantação imediata do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual da Exequente, sob pena de incidir nas sanções cabíveis pelo descumprimento injustificado a ordem judicial, sem prejuízo de outras formas de responsabilização (§3.°) e aplicação de multa
.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento que foi provido por esta Relatora para reformar a decisão agravada, ante a necessidade de que seja realizado prévio procedimento de liquidação de sentença.

Contra a mencionada decisão, insurgiu-se a Recorrente, por meio do presente recurso, alegando a desnecessidade de perícia, pois
trouxe os laudos contábeis nos quais constam todos os valores devidos pelo Executado, os valores das tabelas remuneratórias devidamente corrigidas, demonstrando assim o seu direito, de acordo com o exigido pelo artigo 534 do CPC.

Ocorre que, inobstante seus argumentos e, consoante restou consignado na decisão agravada, a perícia deve ser judicial, além de que os documentos apresentados não constam que foi incluído o percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento), na remuneração da Recorrente.

A propósito, confira-se trecho da decisão agravada:

(...) Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

Logo,
na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
– EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – DESACERTO –
necessidade de liquidação prévia CONFORME precedentes ATUAIS do stj E DESTA CORTE
– DECISÃO MANTIDA – Agravo de Instrumento conhecido e DESprovido.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0006009-88.2022.8.16.0000 - Palotina - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 23.05.2022). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
- EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO - ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA. 1-
Nos termos do artigo 509, inciso I, do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
. 2- Estabilizada a relação processual e tendo a parte executada apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, não se há de conferir à parte exequente oportunidade para promover a emenda da inicial (art. 321 do CPC) visando transformar o cumprimento de sentença em liquidação do título de judicial. 3- Acolhida a impugnação e extinto o cumprimento de sentença ilíquida iniciado precocemente (art. 924, I, c/c 803, I, e 330, III, do CPC), os honorários de sucumbência são fixados com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, afastando-se a adoção do critério de "apreciação equitativa" (art. 85, § 8º).
(TJ-MG - AC: 10000210657938001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 29/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021). [Destaquei] (...).

Ademais, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 1.247.150/PR, a Corte Especial do STJ fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC) (...).

Note-se aqui que, embora de início a questão submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos fosse a “o foro competente para a liquidação individual de sentença proferida em ação civil pública”, a tese cristalizada no julgado diz respeito, dentre outras coisas, sobre a inexigibilidade imediata das sentenças coletivas proferidas em ação civil pública a justificar o manejo desde logo do procedimento de cumprimento, exigindo a prévia liquidação do título judicial.

Em outras palavras: imprescindível que o procedimento se inicie como liquidação, de modo a permitir a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Agravante interpôs o presente recurso, questionando a competência deste Sodalício para julgamento da lide.

Ocorre que razão não lhe assiste.

Isso porque, o presente caso, trata-se de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, sendo facultado ao exequente optar pelo foro no qual será ajuizada a execução individual do direito reconhecido, não havendo vinculação ao Juízo que proferiu sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Federais Cíveis da Seção Judiciária do Distrito Federal.

2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

4.
Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros
. (...)

(Acórdão 1382300, 07281695220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado no presente recuso, necessário para a suspensão da decisão objurgada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento Nº 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023